Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
2. Revelando os elementos dos autos que a agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, deve ser beneficiada com a gratuidade de justiça, benesse que poderá, contudo, ser revogada a qualquer tempo pelo juiz caso comprovado não subsistir mais a hipossuficiência da parte.
3. Recurso provido.